Tribunal: TJSP
Processo: 2044861-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Ação de exigir contas – Decisão que julgou a primeira fase do procedimento procedente em parte – Insurgência da requerida – Pretensão do autor de exigir contas do período em que as partes mantiveram união estável sob o regime da comunhão parcial de bens – Confiança mútua e administração do patrimônio do casal realizada em conjunto – Autor que não é interditado e incapaz de exercer os atos da

Ementa:
Ação de exigir contas – Decisão que julgou a primeira fase do procedimento procedente em parte – Insurgência da requerida – Pretensão do autor de exigir contas do período em que as partes mantiveram união estável sob o regime da comunhão parcial de bens – Confiança mútua e administração do patrimônio do casal realizada em conjunto – Autor que não é interditado e incapaz de exercer os atos da vida civil – Decisão modificada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.